Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTERIOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO PARA NOVA CONTESTAÇÃO APÓS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa não ter sido reaberto prazo para apresentação de nova contestação após a data de audiência de conciliação em que as partes não compareceram, mormente porque a peça de resposta já havia sido apresentada logo após o mandado de citação, caracterizando verdadeira preclusão lógica para o ato.
2. No caso dos autos, a ré busca que lhe seja oportunizado novo prazo para apresentar contestação após a audiência de conciliação, que não ocorreu por ausência das partes. Entretanto, a contestação foi apresentada anteriormente à audiência de conciliação, configurando preclusão consumativa para o ato, não caracterizando o cerceamento de defesa aventado.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.